Tribunal: TJPA
Processo: 0003463-28.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003463-28.2012.8.14.0045
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: RAIMUNDO PEREIRA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL. SEGURADO
PORTADOR DE SEQUELAS DE HANSENÍASE, APRESENTA FRATURA ANTIGA DE CALCANHAR (TENOSSINOVITE CALCÁRIA DOS TENDÕES EXTENSORES DO PÉ ESQUERDO CID S 92.0) DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO
.
INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA A FUNÇÃO EXERCIDA PELO SEGURADO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO QUE DEVE CORRESPONDER A DATA DO REQUERIMENTO. PRETENSÃO À FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR. PARCIALMENTE ACOLHIDA APENAS QUANTO AOS JUROS EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.430/2006.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME.
SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, CONFORME TEMA 905 DO STJ. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. O apelado comprovou a condição de segurado especial por meio de
cópia da Carteira Nacional de Trabalho, dando conta que durante anos laborou como vaqueiro em estabelecimento de agropecuária, declaração de parceria rural, informando que o apelado reside em gleba rural em regime de economia familiar, cadastro eleitoral com a informação de que é agricultor, bem como, prova testemunhal produzida em audiência corroborando com os aludidos documentos, o que evidencia que o enquadramento nos termos do art.11 da Lei 8.213/91.

2. O apelado, trabalhador rural, portador de sequelas de hanseníase, possui fratura antiga de calcanhar(tenossinovite calcaria dos tendões extensores do pé esquerdo CID S 92.0), decorrente de acidente de trabalho, que o impede de caminhar longas distâncias, correr, ficar por muito tempo em uma posição, pegar peso e executar trabalho pesado. O laudo pericial também consigna que o apelado está incapacitado para o exercício de suas atividades habituais, por ser trabalhador braçal. As condições socioeconômicas e culturais do segurado não podem ser ignoradas, dada a necessidade de se aferir com racionalidade as suas chances de reinserção no mercado de trabalho.

3. O segurado, atualmente está com 59 anos, sempre laborou no campo, usando de sua força física e possui baixa escolaridade. Não é razoável concluir que esteja em fácil condição de ser reintegrado ao mercado de trabalho, notadamente quando considerado seu contexto socioeconômico e o cenário atual de desemprego experimentado pelo Brasil. Diante disso, em que pese a insurgência da Autarquia previdenciária, as circunstâncias da vida e a situação atual do autor, caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária.

4. Pretensão para que o benefício seja considerado a partir da juntada do laudo. Afastada. Data do requerimento administrativo. Precedentes do STJ.

5. Pedido de fixação de juros e de correção monetária com base na TR. Parcialmente acolhido apenas em relação aos juros moratórios do período posterior à vigência
da Lei nº 11.430/2006.

6.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

7. Reexame Necessário. Sentença ilíquida. Alteração parcial da sentença para determinar que honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, que a correção monetária observe o tema 905 do STJ, e que o termo inicial dos juros corresponda à data da citação válida.

8.
Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.

9.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER DA APELAÇÃO E DO REEXAME NECESSÁRIO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 (três) à 10 (dez) de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (processo nº 0003463-28.2012.8.14.0045) interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS contra RAIMUNDO PEREIRA SANTANA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida (ID 2063391 - Pág. 2/8) teve o seguinte dispositivo:

(...). Ante o exposto, com fulcro na legislação pertinente, com base no art. 269, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte promovente contra o INSS (Instituto Nacional de Previdência Social), para condenar o promovido à imediata implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a qual, nos termos da Lei 8.213/91, deve ser mensal, vitalícia e corresponder a 100% (cem por cento), do salário-de-benefício do segurado (art. 44, §1º, com a redação dada pela Lei 9.032/95), devidamente corrigida, a contar da data da apresentação do requerimento de aposentadoria perante à autarquia ré (26/10/2010), nos exatos termos do art. 43, § 1º, alínea a, da Lei 8.213/91, também, com a redação conferida pelo mesmo diploma legal, bem como condeno o promovido ao pagamento de todas as prestações vencidas referente ao supradito benefício devidas a partir de 26/10/2010, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, todos a partir da data de cada vencimento de cada prestação, deduzindo-se da importância outras verbas previdenciárias que recebeu durante esse

período.

Sem custas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que o autor decaiu em parte mínima nos seus pedidos, bem como ponderando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo a verba sucumbencial no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não havendo recurso voluntário certifique-se nos autos, remetendo-os em seguida, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, uma vez que a presente decisão sujeita-se à regra do art. 475, I, do CPC.

P.R.I.C.

Redenção-PA, 31 de março de 2015.

Em razões recursais (ID Num. 2063393 - Pág. 2/18 e ID 2063394, pág.12) o INSS sustenta que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, afirmando que com a perda da qualidade de segurado inexistiria o direito ao benefício.

Aduz que o laudo pericial seria taxativo ao concluir que a patologia apresentada pelo apelado não o incapacita para o desenvolvimento de outras atividades que não exijam esforço físico, sendo passível de reabilitação.

De forma subsidiaria, alega que a data do início do benefício deve corresponder à data da juntada do laudo pericial. Insurge-se quanto aos honorários advocatícios e quanto aos juros moratórios e correção monetária, alegando devem ser calculados com base na TR.

Em contrarrazões (ID 2063395 - Pág. 8/11), o apelado pleiteou a manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público (2109674 - Pág. 1).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 2625148 - Pág. 1/4).

É o relato do necessário.

VOTO

1 - DA APELAÇÃO

Observa-se que o magistrado de 1º grau concedeu a devolução do prazo recursal ao INSS, que foi novamente intimado da sentença via postal. O Aviso de Recebimento foi juntado aos autos no dia 27/03/2018. Considerando que a apelação foi interposta no dia 04/07/2017, resta cumprido o requisito da tempestividade.

Assim, com fundamento no
CPC/2015,
conheço da apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

1.2 DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

A aposentadoria por invalidez é um benefício pago ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á devida enquanto permanecer nesta condição, conforme dispõe o art.42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1 A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações
:

[...]

II - auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez

nos casos de acidente de qualquer natureza
ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Diante disso, necessário verificar se o apelado demonstrou a qualidade de segurado e se sua incapacidade é total e permanente para fins de aposentadoria.

1.3 DA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL

No caso dos autos, o INSS afirma que o apelado não comprovou a qualidade de segurado especial, entretanto,
verifica-se por meio da cópia da Carteira Nacional de Trabalho que durante anos laborou como vaqueiro em estabelecimento de agropecuária, conforme documentos de id 2063384, pág.1. Consta ainda, declaração de parceria rural dando conta que o apelado reside em gleba rural em regime de economia familiar (ID 2063384, pág.2) e cadastro eleitoral com a informação de que é agricultor (ID 2063384, pág.18), bem como, prova testemunhal produzida em audiência corroborando com os aludidos documentos, o que evidencia que o apelado se enquadra no conceito de segurado especial, nos termos do art.11 da Lei 8.213/91, que dispõe:

Art. 11.
São segurados obrigatórios da Previdência Social
as seguintes pessoas físicas:

VII –
como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural
ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele
que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de
:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

Diante disso, considerando que o apelado demonstrou amoldar-se ao conceito de segurado especial, nos termos da lei, bem como que o indeferimento do benefício requerido administrativamente fundamentou-se apenas em alegada ausência de incapacidade, sem qualquer menção a perda da qualidade de segurado, não há como acolher a insurgência do apelante.

1.4 DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO INCAPACITANTE

O apelado, trabalhador rural, portador de sequelas de hanseníase (ID 2063384, pág.19), possui fratura antiga de calcanhar(tenossinovite calcaria dos tendões extensores do pé esquerdo CID S 92.0) decorrente de acidente de trabalho, que o impede de caminhar longas distâncias, correr, ficar por muito tempo em uma posição, pegar peso e executar trabalho pesado. O laudo pericial também consigna que o apelado está incapacitado para o exercício de suas atividades habituais, por ser trabalhador braçal (ID Num. 2063385 - Pág. 12/13).

Embora o apelante sustente a inexistência da incapacidade para toda e qualquer função por ser, segundo suas alegações, as condições socioeconômicas e culturais do segurado não podem ser ignoradas, dada a necessidade de se aferir com racionalidade as suas chances de reinserção no mercado de trabalho.

O apelado, atualmente conta com 59 anos, sempre laborou no campo, usando de sua força física, possui baixa escolaridade, não é razoável concluir que esteja em fácil condição de ser reintegrado ao mercado de trabalho, notadamente quando considerado seu contexto socioeconômico e o cenário atual de desemprego experimentada pelo Brasil. Diante disso, em que pese a insurgência da Autarquia previdenciária, as circunstâncias da vida e a situação atual do autor, caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária.

O STJ possui o entendimento pacificado de que a concessão da aposentadoria por invalidez não exige, necessariamente, a configuração da incapacidade absoluta para o trabalho, como sustentado pelo apelante. Vejamos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Precedentes.

4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 5. Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no AREsp: 308378 RS 2013/0062180-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2013) – grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELAINCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIASÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DOBENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1.
Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.

2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.

3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso.

4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

5. Agravo Regimental do INSS desprovido
.

(STJ - AgRg no AREsp: 136474 MG 2012/0012557-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012) – Grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. LAVRADOR. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo as matérias de ordem pública necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o conhecimento do recurso especial.

2.

Para a concessão da aposentadoria por invalidez devem-se considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial só tenha concluído pela sua parcial incapacidade para o trabalho. Precedentes.

3. Hipótese em que, embora as sequelas pelo acidente não incapacitem totalmente o ora agravado para todo e qualquer trabalho, as limitações impostas para exercer o trabalho como lavrador, assim como a sua idade e o baixo grau de escolaridade, justificam a concessão de aposentadoria por invalidez. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 190625 / MS, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/01221
44-4, Ministro HUMBERTO MARTINS, T2- SEGUNDA TURMA, 11/09/2012, DJe 18/09/2012)
– grifo nosso

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. APELO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez.

(...)

Recurso de Apelação improvido.

Em sede de Reexame necessário, sentença parcialmente modificada, para alterar a data de concessão da aposentadoria por invalidez. (
Processo n° 0031377-75.2012.8.14.0301; 2016.02679126-05; 161.916;
Data de
Publicação: 07/07/2016; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível Isolada; Recurso: Apelação; Relator: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, de igual modo, considera fundamental a análise das condições socioeconômicas e culturais para efeito de aposentadoria por invalidez, conforme os seguintes precedentes:

REEXAME E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA
ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A MOLÉSTIA INCAPACITANTE
.
CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM BAIXA ESCOLARIDADE. TRABALHADOR RURAL
. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. A CESSAÇÃO DO BENEFICIO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS.

1 - A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.

2 -
Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele restrições físicas para exercer a atividade rural, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.

3 - O termo inicial que se deve considerar é a cessação do benefício.

4- Manutenção, por fim, da condenação estipulada em sentença no que se refere aos honorários advocatícios.

5- Conheço do Reexame Necessário e do recurso de Apelação, porém, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença combatida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade. (
ACÓRDÃO Nº. 1ª Turma de Direito Público; Comarcara de Santarém/PA; Reexame de Sentença/Apelação Cível n° 0005817-03.2015.814.0051; Relatora: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN) – Grifo nosso

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. TRABALHADOR COM BAIXA INSTRUÇÃO E INCAPACIDADE RECONHECIDA PARA O TRABALHO DE BRAÇAL
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Incontroversa a ocorrência de acidente de trabalho no ano de 2011, que resultou a incapacidade laborativa do autor para o exercício da atividade que habitualmente exercia, a de trabalhador braçal.

2. Sentença que reconhece o direito de o demandante receber aposentadoria por invalidez, a partir da cessão do auxílio doença acidentário ocorrida aos 02/07/2012. Irresignação da autarquia ré.

3.
Realização de perícia médica no curso do processo, que comprova a aludida incapacidade, mas consigna a possibilidade de reabilitação profissional, observando-se entretanto as limitações do demandante, dentre as quais, a elevada idade e a baixa escolaridade do segurado, ressaltando-se contudo na perícia, que as sequelas apresentadas são incuráveis e permanentes.

4.
Prova pericial em matéria acidentária que assume especial relevo na resolução da lide, mas não vincula o Juiz, por força do princípio do livre convencimento motivado
.

5.
Peculiaridades do caso concreto. Situação do acidentado, que conta, atualmente, com mais de 40 anos de idade, possui baixa instrução escolar, fora do mercado de trabalho desde a ocorrência do sinistro.

6. Reabilitação do segurado não promovida pelo ente previdenciário. Filtragem constitucional do diploma legal infraconstitucional. Direito que não é um fim em si mesmo. Atividade jurisdicional que deve servir como meio para proteger e promover a dignidade da pessoa humana. Autor que faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, em conformidade com vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Conheço do Recurso de Apelação e Nego-lhe Provimento. Em sede de Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (PROCESSO N.º 0088905120138140051; 2017.03094699-75; 178.350; publicação: 21/07/2017; 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO; Relatora: NADJA NARA COBRA MEDA)-Grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME E APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM IDADE ELEVADA E BAIXA ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I-
A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais
. II-
Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele idade avançada (61 anos), havendo limitações para exercer o trabalho de rural e de pesca, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.
III- O termo inicial que se deve considerar é o do requerimento administrativo, tanto por não haver benefício anterior, quanto por ter o laudo pericial indicado data anterior ao referido requerimento, como a provável da incapacidade. IV- Conheço do Reexame Necessário, assim como do recurso voluntário interposto, porém, nego-lhes provimento, mantendo in totum a sentença combatida.

(2016.04792459-23, 168.325, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30) – Grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXILIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL DO SEGURADO PARA ATIVIDADES LABORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). TERMO INICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO, NO CASO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SER CONCEDIDA JUDICIALMENTE.
PAGAMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES AO ÓBITO. FACE O SEU CARÁTER PERSONALÍSSIMO, A QUITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR A DATA DO PASSAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO, PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

No caso, o segurado sofreu acidente de trabalho, o que lhe ocasionou trauma do membro superior esquerdo com atrofia muscular difusa e avançada, acarretando-lhe a inutilidade do ombro esquerdo em caráter definitivo, com incapacidade total de elevação e de carga do membro.

O laudo pericial produzido em Juízo concluiu que o apelado é portador de sequela de acidente de trabalho, não apresentando condições para exercer suas atividades laborais de mecânico e que a perturbação funcional implica em incapacidade total e permanente para o trabalho.

Presente o requisito da incapacidade total e permanente para o trabalho, há substrato jurídico para a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme preceitua a legislação previdenciária. Precedentes STJ.

O termo inicial da implementação do referido benefício pela via judicial tem como termo inicial a data da citação válida.

Face o seu caráter personalíssimo, em ocorrendo o óbito do segurado, as parcelas anteriores do benefício deverão ser pagas até a data do passamento.

Apelo provido parcialmente.

Em reexame necessário, parcial reforma da sentença.

(Processo n° 0013780-78.2010.8.14.0051; 2017.03693239-22; 180.008; Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público: Recurso: Reexame Necessário e Apelação Cível em Ação de Conversão Auxilio Doença em Aposentadoria Invalidez; Relator: Roberto Gonçalves de Moura).

Deste modo, o apelado faz jus ao recebimento da pretendida aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da 8.213/91 e da fundamentação acima exposta, não havendo que se falar em violação aos princípios da legalidade, supremacia do interesse público, seletividade e distributividade

1.5 DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO

Acerca do termo inicial do benefício de aposentadoria, o STJ fixou tese firmando o entendimento de que a apresentação do laudo pericial não se presta a fixação da Data de Início do Benefício - DIB, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1.
O tema relativo ao termo inicial de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, a qual, após oscilações, passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou.
2. Atualmente a questão já foi decidida nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), restando pacificada a jurisprudência no sentido que "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação". (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014). 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1311665 SC 2012/0030813-3, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2014).

Através da Súmula 576 o Colendo assentou que:

Súmula 576 - Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.

No caso dos autos houve requerimento administrativo datado de 26/10/2010 (
Num. 2063384 - Pág. 14)
. Logo, o termo inicial para a implementação do benefício deve corresponder a esse requerimento, diante disto, não há razões para modificar a sentença nesse aspecto.

1.6 DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

De forma subsidiária, o INSS pede que os juros e a correção monetária sejam fixados com base no art.1º-F da Lei nº 9.494/1997

Quanto ao cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, de acordo com o Tema 905 do STJ incidem da seguinte forma: 1% ao mês até a vigência da Lei nº 11.430/2006, após, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 240 do CPC/15.

Portanto, não merece ser acolhida a insurgência do apelante.

Diante disso, em relação aos juros, o pedido do INSS deve ser acolhido apenas parcialmente, quanto ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006. No concerne à correção monetária a pretensão deve ser rejeitada.

Não havendo mais questões a serem analisadas em sede de apelação, passo ao Reexame Necessário.

1.7 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O apelante também requer que os honorários advocatícios sejam afastados, aduzindo que não houve pretensão resistida. A condenação em verba honorária é consequência lógica da sucumbência da parte vencida. Não há razões para acolher o pleito do recorrente nesse aspecto.

Não havendo mais questões a serem enfrentadas em sede de apelação, passo ao Reexame Necessário.

2. DO REEXAME NECESSÁRIO

Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado (grifos nossos).

Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (grifos nossos).

Assim, considerando que a sentença é ilíquida e impõe condenação de fazer, conheço do Reexame Necessário e ao fazê-lo, verifico que a sentença deve ser parcialmente reformada quanto aos juros e à correção monetária, bem como, com relação aos honorários advocatícios.

2.1 DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O magistrado de 1º grau fixou correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, todos a partir da data do vencimento de cada prestação.

Como já mencionado no voto, o cálculo da correção monetária, deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, de acordo com o Tema 905 do STJ incidem da seguinte forma: 1% ao mês até a vigência da Lei nº 11.430/2006, após, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 240 do CPC/2015.

Diante disso, a sentença deve ser reformada com relação à correção monetária, devendo ser observado o Tema 905 do STJ, para que seja utilizado o INPC.

Com relação aos juros, após a vigência da Lei nº 11.430/2006 deve ser aplicada a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Seu termo inicial, deve ser igualmente alterado, para observar a data da citação válida.

2.2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os honorários advocatícios foram fixados no montante de R$ 3.000,00, entretanto, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Destarte, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Com efeito, a sentença deve ser modificada, para observar o disposto nos mencionados dispositivos.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para estabelecer que em relação aos juros,

após a vigência da Lei nº 11.430/2006, deve ser aplicada a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contados a partir da citação
, E CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, bem como, para adequar a correção monetária ao Tema 905 do STJ, estabelecendo ainda, que o termo inicial dos juros corresponda a data da citação válida, conforme a fundamentação, mantendo-se a sentença nos demais termos.

P.R.I.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2020